Tribunal: TJSP
Processo: 1512170-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto tentado – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a responsabilização do réu nos termos em que delineada – Pena e regime prisional dosados com critério e justificação, não comportando reparos - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512170-61.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
COSMOS FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
2
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228
Apelante: Edson Cosmos Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.804
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto tentado
Absolvição por
fragilidade probatória
Impossibilidade
Provas hábeis a
ensejar a responsabilização do réu nos termos em que delineada
Pena e regime prisional dosados com critério e justificação, não
comportando reparos - Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Edson Cosmos Fernandes contra a r. decisão de fls. 168/172, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo
legal, como incurso no art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do Código
Penal. Vedado o apelo em liberdade.
Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
186/195, nas quais requer a absolvição do apelante a pretexto de insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da reprimenda,
solicitando a diminuição da pena-base, a redução máxima pela ocorrência da
tentativa e o abrandamento do programa prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 199/205), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 220/226, pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 18 de
maio de 2019, as 17h15, na Rua Coronel Pedro Dias de Campos, 1180, Vila
Matilde, nesta cidade e comarca, o apelante tentou subtrair para si, a quantia
de R$ 90,00, pertencente a ALLIBUS TRANSPORTE LTDA, representada
por Airton Alonso Rodrigues, não se consumando o crime por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
Segundo o apurado, nas circunstâncias de
tempo e local acima descritas, o acusado, aproveitando-se da distração do
motorista de ônibus, Airton, ingressou no transporte e pegou uma bolsa com
dinheiro, sendo interpelado, logo após.
Conforme restou demonstrado, no dia dos
fatos o Sr. Airton havia desembarcado do ônibus no ponto final para tomar
um café, momento em que, o denunciado ingressou no transporte coletivo e
se apossou da bolsa com os trocos, contendo a quantia de R$90,00, além da
CNH da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
4
Ocorre que, outro motorista de ônibus
observou a conduta delituosa e avisou a Airton, tendo ambos conseguido
segurar o denunciado.
O crime não se consumou em razão da
presteza e agilidade dos funcionários da empresa vitimada.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
devidamente estampada nos autos, tanto é verdade que não houve insurgência
recursal a seu respeito, estando, pois, incontroversa nos autos.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.
A
autoria,
portanto,
remanesceu
devidamente comprovada nos autos, não se constatando qualquer mácula na
prova acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
5
Na Delegacia de Polícia, o acusado não foi
interrogado, eis que impossibilitado por conta de questões de saúde (fls. 07).
Ouvido em juízo, sob o crivo do
contraditório, negou a acusação que lhe foi disparada na denúncia, a pretexto
de que teria ocorrido uma falsa inculpação, aduzindo que estaria sob o efeito
de substância etílica e admitindo passagens criminais pretéritas (interrogatório
audiovisual).
Ora, a versão exculpatória apresentada
pelo réu é deveras inverossímil, restando isolada diante das demais provas
reunidas aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do restante
das provas amealhadas em seu desfavor.
De sua parte, representante legal da
empresa vítima, a saber, Airton Alonso, confirmou que saiu do coletivo, após
chegar ao ponto final, sendo que, em dado momento, quando se dirigia à sala
de fiscais, foi avisado da conduta do réu, que havia ingressado no ônibus, ao
que, com a ajuda de terceiros indivíduos, logrou êxito em detê-lo, ainda
naquele local (depoimento audiovisual).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
6
porquanto, incidindo sobre o paradeiro de desconhecidos, não teria ela
qualquer proveito em mentir.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194)
De seu lado, José Augusto, policial
militar, ouvido em contraditório judicial, foi firme e uníssono em apontar que,
quando chegou ao local da ocorrência, o acusado estava já estava detido pelo
ofendido e por populares, tendo colhido as informações necessárias. Também
destacou que o réu, o qual aparentava certo descontrole, tinha antecedentes
criminais, assim como gozava de recente soltura por idêntico delito
(depoimento audiovisual).
Vale dizer que a declaração judicial acima
ilustrada, aponta para o mesmo sentido daquela oferecida anteriormente, em
fase extrajudicial, no calor dos acontecimentos, além do que, é harmônica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
7
coerente com as demais provas colhidas.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que o representante da vítima ou a testemunha tivessem interesse em
acusar caluniosamente o ora apelante, sendo que os depoimentos colhidos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime porque encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo, sobretudo porque
corroborados pela confissão do réu.
Aliás, é dever do sentenciado, se tem
versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu.
Irrelevante o fato de outras testemunhas
não terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do acusado, caberia a ele
arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não atuou
positivamente neste aspecto.
Daí, porque, ausentes as denominadas
contraprovas, quais sejam, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o
oposto do alegado pela acusação.
De tal sorte, o conjunto probatório resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
8
bastante para prolação de decreto condenatório, não se podendo cogitar
absolvição insuficiência probatória.
A condenação do ora apelante era mesmo
de rigor.
Por fim, a reprimenda não comporta
qualquer reparo, consoante restará demonstrado.
Temos que na origem, a pena-base foi
estabelecida acima do mínimo legal, no índice de 1/2 (metade), tendo o
Magistrado de Primeiro Grau justificado a situação de verificar os “péssimos
antecedentes do réu - ostenta mais de uma dezena de condenações, por
delitos de igual natureza -, permitem concluir por sua personalidade
deturpada, voltada para o crime, que faz dos delitos patrimoniais verdadeiro
meio de vida, o que implica aumento, à pena-base, de 1/2, levando-a a 1(um)
ano e 6(seis) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-
multa” (sic) (fls. 171), situação que se afigurou correta.
A propósito, ao cuidar “Da aplicação da
pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, confira-se o
art. 59 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
9
E o próprio dispositivo legal, acima
destacado, demanda, dentre outras verificações, sejam analisadas as
circunstâncias do crime, peculiaridade que não importa na invocada
retificação, vez que transcende denota maior gravidade na conduta praticada
pelo apelante.
A respeito, o Col. Supremo Tribunal
Federal já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da pena-
base quando são levados em consideração elementos concretos dos autos,
aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de personalidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É inviável mensurar
matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual
acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A
lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é
proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.(...)”
(AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
j. 17.12.2013).
Sem prejuízo, a aplicação da sanção penal
não se coaduna com parâmetros matemáticos pré-estabelecidos, ausente
qualquer previsão legal que determine tais critérios na valoração das
circunstâncias judiciais.
Nesse sentido, precedente do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
10
Tribunal de Justiça: “(...) É devido o aumento da pena-base quando apontados
elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias
judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a certa
discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente
objetivos (...)” (REsp 1213467/RS 5a T. rel. Min. Ministra Marilza
Maynard j. 7.5.2013).
Demais disso, o E. Superior Tribunal de
Justiça já deixou assentado que “A ponderação das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a
sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
praticado, exatamente como realizado na espécie” (AgRg no AREsp
1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Com efeito, o réu não possui direito à
estipulação das sanções no menor patamar legalmente previsto, devendo o
aplicador da lei realizar as devidas majorações a fim de alcançar os objetivos
da pena.
De outro tanto, não há se falar em
existência de bis in idem, pois comprovado que o acusado ostenta diversas
condenações distintas aptas para reconhecer a reincidência e os maus
antecedentes, tal como considerado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não
ocorrendo, desta forma, qualquer violação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
11
A
respeito,
em
acordo
com
a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, “(...) Nada impede que,
singularmente apreciadas, sejam levadas em consideração duas condenações
transitadas em julgado: a primeira, como maus antecedentes, com influência
na fixação da pena-base, e a segunda, como reincidência, com acréscimo na
segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem,
é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena
(...)” (HC n.o 133.326/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 02/12/2011 e HC n.o 163.903/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe
09/11/2011).
Por derradeiro, “no que tange à validade
da condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o
tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina
essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo
Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na
reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a
configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal” (HC
357.043/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
23/08/2016)”.
Sobre a adoção pelo Código Penal do
citado Sistema da Perpetuidade, confira-se ainda: HC 397.129/RS, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
12
RIBEIRO DANTAS, DJe 1.12.2017.
Não se pode, por tal orientação apontar
maculas no proceder judicial quando eleva a pena em decorrência dos
antecedentes do acusado.
E, assim, não se pode censurar o MM. Juiz
quando agregou maior prazo de pena sobre o mínimo legal em detrimento dos
maus antecedentes, nos termos expostos.
Deste modo, não se há modificar os
acréscimos realizados na primeira fase da dosimetria.
Em seguida, a sanção foi novamente
exasperada, à fração de 1/6 (um quarto), diante da presença da agravante da
reincidência. Para, na sequência, ser diminuída em 1/3 (um terço),
considerado o iter criminis percorrido na tentativa do agente.
Com efeito, na redução da sanção pela
tentativa, o critério deve seguir a proporção inversa do iter criminis
percorrido pelo agente. Logo, quanto mais o agente se aproxima da
consumação menor deve ser a diminuição das penas (metade), quanto menos
se aproxima da consumação maior deve ser a atenuação (dois terços).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
13
E, no caso sub judice, a proporção se
mostrou pertinente, já que o increpado foi detido quando já estava com os
bens da vítima, pese ainda dentro do coletivo.
Deste modo, nada há para ser modificado
na postura do MM. Juiz, S. Exa.
Por fim, sem prejuízo, cabe dizer que
escorreita a fixação do regime inicial fechado, bastando lembrar que, além da
presença de circunstância judicial desfavorável, pautada em maus
antecedentes, o réu é reincidente específico em delito patrimonial, com uma
vida pautada no cometimento de delitos, carecendo, pois, de regime prisional
mais contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e repressivo da pena
imposta, evidente que a condenação anterior não foi hábil a desestimulá-lo à
reiteração criminosa.
Regime
mais
brando
equivaleria
a
verdadeiro incentivo ao cometimento de novos crimes, causando uma falsa
impressão de impunidade, o que não pode ser admitido.
Outrossim, cf. jurisprudência do Col.
Supremo Tribunal Federal, no “regime inicial de cumprimento, quando
fundado não apenas na gravidade abstrata do crime, mas em circunstâncias
específicas do fato, pode a sentença impor ao condenado regime mais severo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512170-61.2019.8.26.0228 -Voto no 40.804
14
que o autorizado pela quantidade de pena aplicada” (STF, 1a Turma, HC
77.160-2/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 07/08/98, pág. 23).
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos, observada a retificação acima mencionada, a qual não
altera os termos da r. decisão vergastada.
Via de consequência, DOU PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS
Relator